Tribunal: TJDFT
Processo: 0747577-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747577-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HC SUPRIMENTOS LTDA AGRAVADO: AUGUSTO PINTO DA SILVEIRA DECISÃO HC SUPRIMENTOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 214534537, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos por AUGUSTO PINTO DA SILVEIRA, que os recebeu com efeito suspensivo, in verbis: “Nestes embargos, entre outras matérias, o embargante veicula falsidade de sua assinatura (rubrica) constante no verso do cheque em execução, de modo que não teria assumido a condição de garante do emitente, a revelar sua ilegitimidade passiva. Como cediço, o § 1o do art. 919 do CPC estabelece três requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (i) requerimento do embargante; (ii) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficiente; (iii) presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória. Na espécie, em que pese a ausência de garantia do Juízo, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por fundamento diverso. Isso porque se deve observar que o executado, nestes embargos, suscitou a falsidade da assinatura aposta no título executivo extrajudicial como aval (cheque), o que se afeiçoa a questão prejudicial à execução. Conforme comentários de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca ao Código de Processo Civil, “suscitado o incidente de falsidade, a suspensão do processo se impõe, permanecendo até o final da instrução. (STJ-3aT., REsp 94.848, Min. Pádua Ribeiro, j. 19.10.04, DJU 7.11.05), (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Editora Saraiva, 46a edição, 2014, página 501, nota 2a ao artigo 394). Grifei. Dessa maneira, diante da relevância da alegação do embargado, deve ser suspensa a execução, com fundamento no art. 394 do CPC, por se tratar de questão prejudicial. Posto isso: (a) Recebo os embargos à execução com efeito paralisante em face do embargante UGUSTO PINTO DA SILVEIRA; (b) traslade-se cópia desta decisão ao feito executivo para que nele não sejam, até ulterior deliberação judicial, praticados atos expropriatórios; (c) cadastre-se o advogado do embargado/exequente, caso ainda não o tenha; (d) ante o pagamento das custas iniciais, resta prejudicado o pedido de gratuidade de justiça; (e) à parte embargada para se manifestar sobre os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). Publique-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Assim, a controvérsia recursal relativa ao recebimento dos embargos à execução com atribuição de efeito suspensivo será examinada no julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Ao agravado-embargante-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 3 de dezembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora